Tribunal: TJDFT
Processo: 0745330-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. INDEFERIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENO VALOR DA EXECUÇÃO.

1. Não sendo certo que o recorrido aluga o imóvel de sua propriedade para custeio de aluguel de outra residência, afigura-se descabido o indeferimento da penhora mediante fundamento de que o bem merece a proteção da Lei no 8.009/90.

2. Não tendo sido encontrados outros bens penhoráveis em nome ou em posse do devedor, não configura violação ao princípio da menor onerosidade a penhora de imóvel para a satisfação da execução, ainda que o valor do crédito exequendo seja muito inferior ao conferido ao bem indicado à constrição. Precedente.

3. Agravo de instrumento provido.